Tribunal: TJMT
Processo: 1001200-68.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Vide sumula do julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001200-68.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DOUGLAS BARROS DA SILVA - CPF: 627.745.901-59 (RECORRENTE), JANNYELLY VALESK ALMEIDA DA ROCHA ORMOND - CPF: 055.947.461-02 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide sumula do julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADAS. PLATAFORMA DE TRANSPORTE. DESATIVAÇÃO DE CONTA DE MOTORISTA. VERIFICAÇÃO DE SEGURANÇA. EXISTÊNCIA DE INQUÉRITO POLICIAL FINALIZADO COM EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECORRENTE DE PRESCRIÇÃO. LEGITIMIDADE DA CONDUTA. INEXIGÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA PARA ADOÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS. LIBERDADE CONTRATUAL E AUTONOMIA DA VONTADE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por DOUGLAS BARROS DA SILVA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e lucros cessantes proposta em face de UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

2.

O recorrente alega, em síntese, que exercia a função de motorista de aplicativo da empresa recorrida, tendo sido notificado em 02/10/2024 do encerramento do contrato devido a um apontamento criminal em seu nome. Argumenta que, embora tenha respondido a processo criminal, este já foi extinto em virtude da prescrição, com trânsito em julgado em 15/10/2019. Afirma ter encaminhado certidão de objeto e pé comprovando a extinção da punibilidade, mas a empresa recorrida manteve o cancelamento de seu cadastro.

3.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95.

4.

Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

5.

Na inicial, o autor alegou que sua conta de motorista na plataforma da ré foi encerrada em razão da existência de processo criminal em seu desfavor, o qual foi finalizado, sendo extinta a punibilidade. Requereu a reativação da conta e indenização por danos morais e materiais. A reclamada, em sede de contestação, esclareceu que a manutenção da desativação do cadastro do autor decorreu de reprovação em verificação periódica de segurança, em virtude da existência de processo criminal, no qual fora acusado por lesão corporal, conforme autos n. 0042097-76.2018.8.11.0042.

6.

A jurisprudência consolidada é no sentido de que a presunção de inocência, garantida no âmbito penal, não impede que empresas privadas, especialmente plataformas de intermediação de transporte de pessoas, adotem medidas preventivas de segurança, quando constatada a existência de investigação criminal, sobretudo por crimes que impactam diretamente a relação de confiança entre prestador e usuário do serviço. Não se exige, para tanto, sentença penal condenatória transitada em julgado, sendo legítima a adoção de cautelas para resguardar os interesses da coletividade de usuários. Nesse sentido:
EMENTA RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - MOTORISTA DE APLICATIVO (UBER) - DESCREDENCIAMENTO INDEVIDO- DANO MORAL RECONHECIDO. REINTEGRAÇÃO DO RECLAMANTE AO APLICATIVO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO.
AUTUAÇÃO CRIMINAL DO RECLAMANTE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS TERMOS DO CONTRATO. EXCLUSÃO DEVIDA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A relação obrigacional, firmada entre a empresa proprietária de plataforma digital de disponibilização de transporte individual de passageiros e o motorista parceiro, é regida pelo Código Civil. 2
. In casu, não foi demonstrada qualquer ilegalidade na conduta da reclamada ao realizar o descredenciamento do reclamante (motorista parceiro), tendo em vista que, identificada a existência de autuação criminal, o motorista se encontra em desacordo com os termos de uso, o que permite o bloqueio da conta. 3. Não comprovada ilegalidade na rescisão contratual, ou seja, ato ilícito praticado pela reclamada, inexiste dever de indenizar por danos morais
. 4. Sentença reformada. 5. Recurso conhecido e provido. (TJ-MT - RI: 10320383320218110001, Relator.: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 24/04/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 28/04/2023)

7.

No caso concreto, não houve demonstração de abuso ou desvio de finalidade na conduta da ré, que atuou no exercício regular de direito.

8.

Ademais, não pode a empresa ser compelida a celebrar contrato de prestação de serviços com qualquer indivíduo ou a manter um contrato que não lhe convenha, em face de sua autonomia privada e liberdade de contratar.

9.

Dessa forma, ausente demonstração de ato ilícito por parte da plataforma, não há fundamento para a reativação compulsória do cadastro ou para a indenização pretendida.

10.

A sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

11.

Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação: “
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Assim,

conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98,
§ 3o
do Código de Processo Civil.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025